Tribunal: TJDFT
Processo: 0008549-19.2017.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. FRAGILIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas, no recinto do lar. Não obstante, faz-se necessário, para um édito condenatório, que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, não restando clara a dinâmica dos fatos, de modo a se manter intacta a absolvição do réu.
2. Inexistindo elementos de prova contundentes para amparar um édito condenatório, diante do acervo probatório frágil e sem coesão, a demonstrar a presença de dúvida insuperável e incompatível com uma condenação criminal, deve ser mantida a sentença que absolveu o réu, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.